Tribunal: TJMT
Processo: 0000481-72.2017.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – AGENTE IDENTIFICADO PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO BANCO DO BRASIL TENTANDO EFETUAR UM SAQUE COM O CARTÃO DA VÍTIMA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO DELITO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM A PRESENÇA DE DOIS AGENTES, ALÉM DA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – REJEIÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação do agente no roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.
“A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal” [TJMT, N.U 0003995-72.2020.8.11.0055].
Comprovado, pelos elementos produzidos na instrução criminal, o emprego de arma de fogo e a pluralidade de agentes na empreitada delituosa, não há se falar no afastamento das majorantes do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (antiga redação).
A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.
O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados na sentença/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000481-72.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON LOURENCO DE SOUSA - CPF: 039.194.991-82 (APELADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDER GOMES OJEDA - CPF: 046.231.431-63 (APELADO), ANTONIO MARTINS TEIXEIRA - CPF: 327.963.581-00 (VÍTIMA), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ASSISTENTE), EDER GOMES OJEDA - CPF: 046.231.431-63 (APELANTE), EMERSON LOURENCO DE SOUSA - CPF: 039.194.991-82 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER GOMES OJEDA - CPF: 046.231.431-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000481-72.2017.8.11.0005

APELANTE: EMERSON LOURENCO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO]

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – AGENTE IDENTIFICADO PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO BANCO DO BRASIL TENTANDO EFETUAR UM SAQUE COM O CARTÃO DA VÍTIMA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO DELITO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS –
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM A PRESENÇA DE DOIS AGENTES, ALÉM DA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – REJEIÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI –

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação do agente no roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.

“
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
” [TJMT, N.U 0003995-72.2020.8.11.0055].

Comprovado, pelos elementos produzidos na instrução criminal, o emprego de arma de fogo e a pluralidade de agentes na empreitada delituosa, não há se falar no afastamento das majorantes do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (antiga redação).

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados na sentença/acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000481-72.2017.8.11.0005

APELANTE: EMERSON LOURENÇO DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por EMERSON LOURENÇO DE SOUSA, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Criminal de Diamantino/MT (autos n. 481-72.2017.811.0005 – Código 114381), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (antiga redação).

A Defensoria Pública, assistindo o apelante, sustenta que ele deve ser absolvido, porque não existe nos autos prova suficiente da autoria delitiva, uma vez que:
1.1)
“
o fato do réu ter ido

ao banco sacar dinheiro com o cartão objeto do roubo, a pedido de terceiro, em nada comprova que ele praticou o assalto”
;
1.2)
não foi ele reconhecido pela vítima em nenhuma das fases processuais, sendo possível a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Além disso, postula o recorte das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, porquanto:
2.1)
inexistiu individualização dos supostos comparsas na prática delitiva, tampouco foram realizadas diligências da autoridade policial para identificação de eventuais coautores;
2.2)
o armamento bélico não foi apreendido e nem periciado, de modo que não se pode comprovar a sua potencialidade lesiva. Subsidiariamente, pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais, haja vista a sua hipossuficiência econômica.

Ao final, prequestiona a matéria veiculada no presente apelo para interposição de recursos às instâncias superiores [doc. digital n. 174521173].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 174521177].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 177563188].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000481-72.2017.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
no dia 12 de novembro de 2016, por volta das 19h 10min, na Avenida JPF Mendes, em frente ao Supermercado Carol, centro, em Diamantino/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em unidade de desígnios, os denunciados EMERSON LOURENÇO DE SOUZA e Eder Gomes Ojeda subtraíram, em proveito de ambos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em uma carteira contendo aproximadamente R$ 320,00 e documentos pessoais, bem como cartões de banco com uma senha, de propriedade da vítima Antônio Martins Teixeira [...].

Exsurge que, no dia 12/11/2016 [...] Antônio estava saindo do Supermercado, em direção ao seu carro, quando fora abordado por Eder, que, com uma arma em punho, apontada na direção da vítima falou: ‘Passa o malote’, mas Antônio informou que não tinha nenhum malote. Nesse momento o denunciado Eder enfiou a mão no bolso da frente da calça da vítima e pegou sua carteira e no outro bolso percebeu que era um celular, porém não o pegou.

Na sequência, o denunciado Eder saiu correndo em direção à esquina, que desce para o Cartório, onde havia uma motocicleta a sua espera, conduzida pelo denunciado EMERSON e, assim, evadiram-se [...]”
(doc. digital n. 174520671).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou EMERSON LOURENÇO DE SOUSA, pela prática do crime do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal; contudo, absolveu o coacusado, Éder Gomes Ojeda, das acusações que lhe foram imputadas na inicial acusatória, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

O pedido de absolvição – consubstanciado na ausência de provas da autoria delitiva –
não procede
.

A
materialidade
delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelos boletins de ocorrência e relatórios policiais (doc. digital n. 174520671 – pág. 13/14, 23/25, 36) e pelos depoimentos de testemunhas.

No relatório de investigação n. 4/2017, os policiais da Delegacia de Polícia de Diamantino, registraram que “
após verificar as imagens cedidas pelo Banco do Brasil, é possível constatar que no dia 12.11.2016, às 20h 39min, a única pessoa que estava dentro da agência era a pessoa de EMERSON LOURENÇO DE SOUSA. Nas imagens é possível ver o suspeito utilizando um dos caixas eletrônicos”
(doc. digital n. 174520671 – pág. 31).

Quanto à autoria, na
fase administrativa
, a vítima, ANTÔNIO, narrou:

“
[...] QUE no dia 12.11.2016, por volta das 19h 10min, o declarante estava saindo do Supermercado Karol [...] quando foi abordado por um suspeito que usava capacete cobrindo o rosto; QUE o suspeito o abordou com uma arma em punho [...]; QUE o suspeito enfiou a mão no bolso da calça do declarante e pegou a sua carteira [...]; QUE o suspeito aparentava estar muito nervoso; QUE o suspeito saiu correndo, à pé e na esquina [...] encontrou seu comparsa, que já o aguardava, em uma motocicleta; QUE o declarante afirma que na sua carteira estava o cartão do banco, junto com uma senhas que não era do cartão; QUE era um cartão de crédito e conta corrente do Banco do Brasil; QUE após o fato, o declarante foi à agência e solicitou um novo cartão; QUE [...] ao tentar desbloqueá-lo, apareceu que a senha estava bloqueada [...] QUE, conversando com seu gerente, obteve a seguinte resposta [...] que na agência de Diamantino, consta uma tentativa de desbloqueio [...], e ao verificar as imagens internas [...] mostravam três rapazes; QUE a tentativa de desbloqueio [...] ocorreu no dia 12.11.2016 às 20h 39min; QUE o declarante informa que o suspeito levou sua carteira, com todos seus documentos pessoais e R$ 320,00; QUE por conta disso, ofereceu uma recompensa na Rádio Continental para quem encontrasse sua carteira contendo os documentos pessoais; QUE decorrido 12 dias, foi avisado por uma conhecida da sua irmã, que uma pessoa do Bairro São Benedito havia encontrado seus documentos; QUE o declarante pediu para um funcionário ir à casa da pessoa que disse ter encontrado; QUE os documentos estavam com a pessoa conhecida como Fernanda Fernandes, que mora em frente à passarela do Colégio Plácido de Castro; QUE estavam todos os documentos, inclusive o cartão que foi bloqueado [...]; QUE Fernanda teria dito que teria os encontrado jogados na subida do Bairro Buriti [...]”
(doc. digital n. 174520671 – pág. 15/16).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha e funcionário da vítima, IVAN PAHIM FERREIRA (doc. digital n. 174520674 – pág. 4/5).

A testemunha, GISELE FERNANDES CERBELO, asseverou:

“
QUE afirma ter encontrado os documentos do senhor ANTÔNIO, próximos a um ponto de ônibus [...]; QUE não se recorda qual foi o dia [...]; QUE estava descendo a pé, quando viu uma carteira [...] com alguns documentos esparramados; QUE pegou a certeira e viu que tinha alguns documentos caídos no chão [...] de modo que os juntou e os guardou na sua casa; QUE depois de alguns dias ouviu falar que tinham roubado o senhor ANTÔNIO e que ele estava dando uma recompensa pelos documentos [...]; QUE a declarante afirma ter recebido uma ligação do senhor ANTÔNIO [...] que recebeu a quantia de R$ 100,00 pela entrega dos documentos; QUE afirma ter mentido para o funcionário do senhor ANTÔNIO que seu nome era Fernanda Fernandes; QUE mentiu porque ficou com medo de falar seu nome verdadeiro [...]; QUE perguntado se conhece EMERSON LOURENÇO, respondeu que sim [...]”
(doc. digital n. 174520674 – pág. 12/13).

EMERSON, quando interrogado em sede policial, disse:

“
QUE no dia 12.11.2023, por volta das 20h 30min, estava passando com sua motocicleta em frente à Galeria Tropical, quando foi chamado por EDER OJEDA, vulgo Dinho, que lhe pediu um favor; QUE era para ir até a agência do Banco do Brasil, sacar um dinheiro; QUE ele disse: ‘deve ter um qualquer lá, aí você saca o que tiver, tira lá que é de um parente meu!’; QUE o interrogado pegou o cartão, com um pedaço de papel que estava anotado uma senha; QUE se dirigiu à agência para sacar o dinheiro; QUE tentou fazer um saque, mas não deu certo, porque o sistema pedia alguns dados que o interrogando não tinha, tipo: nome do pai, CPF, data de nascimento [...]; QUE perguntado se chegou de ver o que estava escrito no cartão e respondeu que estava o nome de ANTONIO, mas que não perguntou para EDER quem era [...]; QUE no dia seguinte, o interrogando ficou sabendo que tinham roubado o cartão do Senhor ANTÔNIO do Supermercado Carol; Perguntado se desconfiou que o cartão que tentou sacar poderia ser da vítima, respondeu que desconfiou, mas não passou por sua cabeça procurar o senhor ANTÔNIO para conversar; QUE perguntado que fez com o cartão quando não conseguiu sacar o dinheiro, respondeu que saiu da agência e devolveu para EDER, que ainda estava em frente à Galeria Tropical esperando pelo interrogando; QUE afirma não ter praticado o roubo contra ANTÔNIO [...]”
(doc. digital n. 174520671 – pág. 46/47).

Em juízo foram auscultadas a vítima, ANTÔNIO, as testemunhas, LUANA GOMES DA SILVA SOUZA, IVAN e AMAURI MANTELLI, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, o ofendido, ANTÔNIO, quando auscultado, narrou:

“
Vítima
: Na hora que eu estava saindo do mercado para ir para casa, aí eu fui abordado. Foi muito rápido [...] na hora que saí na porta e no caminho para meu carro, eles saíram de um local que tem lá, uma lanchonete, num beco, vieram subindo, viraram a moto, o garupa desceu, veio em mim, ele queria ‘o malote’ [...]. Eu não estava com malote, ele bateu a mão no meu bolso, pegou a carteira e foi embora, correndo, o outro estava esperando ele na outra rua. Eram duas pessoas, um dirigindo a moto e outro na garupa. Não me agrediram, mas mostraram a arma de fogo, o que veio para cima de mim. Era difícil identificar, pois ele estava de capacete, roupa de moletom, bermuda, chinelo. Assim, na hora [...]. A motocicleta também não consigo descrever. Eles levaram minha carteira, documento, R$ 300,00 [...].

MP
: O senhor não conhece as duas pessoas presentes?

Vítima
: Conheço, mas na hora não identifiquei.

MP
: As características são compatíveis?

Vítima
: Sim, depois foi visto em câmera, do Banco do Brasil que eles foram tentar usar meu cartão, foi visto pela câmera do banco. Aí que a polícia chegou neles.

MP
: O senhor recuperou parte dos objetos?

Vítima
: Depois, já estava até tirando segunda via de alguns documentos, coloquei um anúncio com recompensa para quem encontrasse. Aí uma menina que está aí fora
[LUANA]
que trabalhava com minha mãe, falou que uma amiga dela estava com os documentos [...] pedi para um funcionário ir lá falar com ela e os documentos estavam todos com ela. A que falou era LUANA, a que estava com os documentos era uma tal de Fernanda Fernandes [...]. Os policiais foram atrás e depois encontraram, mas o nome verdadeiro dela é GISELE [...]. Agora onde achou, ela disse que estavam jogados na rua [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 114381 - Antonio - fl. 101.mp4).

A testemunha IVAN narrou:

“
Testemunha
: A LUANA é cuidadora da mãe do ANTÔNIO [...] ela comentou que uma amiga de grupo de WhatsApp tinha achado a carteira do ANTÔNIO e ele me pediu para ir na casa dessa LUANA e ver com quem estava. Ela me passou o telefone dessa pessoa e combinou comigo de se encontrar [...] para devolver a carteira, mediante o pagamento de R$ 100,00 [...] que ela solicitou esse valor. Ela se identificou como Fernanda Fernandes, mas não tem nada a ver com esse nome, pois depois quando me chamaram na Delegacia, eu falei onde era o endereço dessa menina e eles foram e acabaram vendo que não era Fernanda Fernandes, pois ela tinha mentido o nome. Eu fiz o pagamento que ela solicitou e recebi os documentos. Só recebi os documentos dela [...], eu identifiquei ela por uma foto de rede social. É essa imagem da folha 44. Só tenho conhecimento da recuperação dos documentos, acerca dos fatos [...] só me falaram que eram às 19h na frente do mercado, ele estava saindo e alguém abordou ele e pegou a carteira. Eu não presenciei [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 114381- Ivan - fl. 101.mp4)

Por sua vez, as testemunhas, AMAURI e LUANA, nada contribuíram para a elucidação dos fatos (arquivo digital – nome da mídia: 114381- Luana - fl. 101.mp4 e Amauri Mantelli - fl. 101.mp4).

Nos seus interrogatórios, ÉDER e EMERSON, relataram:

“
Éder
: Os fatos não são verdadeiros. Não estava lá com o EMERSON.

Juiz
: Por qual razão o senhor acredita que seu nome está aparecendo aqui?

Éder
: Não sei o porquê, pois já prestei serviço para o ANTÔNIO, já inclusive trabalhei com ele também.

Juiz
: O senhor conhece ele da onde?

Éder
: Serviço [...]. Fazia diárias lá.

Juiz
: Esse dia dos fatos o senhor estava onde?

Éder
: Num espetinho [...]. Trabalhei quatro meses lá [...].

Juiz
: O senhor nega?

Éder
: Sim senhor, como ele próprio diz, tem filmagem, câmeras [...]. É fácil descobrir quem que é. Eu garanto que não fui eu.

Juiz
: Essa pessoa de EMERSON você conhece?

Éder
: Mora lá perto de casa, só conheço de vista.

Juiz
: É amigo do senhor?

Éder
: Não.

MP
: Ele disse lá no inquérito que foi o senhor que entregou o cartão para ele ir lá no banco.

Éder
: Pois é, isso que fiquei sabendo agora.

MP
: Mas o senhor entregou para ele?

Éder
: Como, senhora? Eu nem tenho amizade com ele.

MP
: O motivo para incriminar o senhor?

Éder
: Isso que estou pensando.

MP
: Ele tem?

Éder
: Todo mundo quer me incriminar, mas então eu não sei se tem motivo [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 114381- Int. Eder - fl. 101.mp4).

Juiz
: Esses fatos são verdadeiros?

Emerson
: Não senhor.

Juiz
: Por qual motivo o senhor acredita que colocaram o nome do senhor aqui?

Emerson
: Eu acredito que foi por causa de um fato que um rapaz me deu um cartão para sacar um dinheiro no banco, sem saber de nada, acabei sendo intimado para ir na Civil [...].

Juiz
: O senhor foi chamado para sacar um dinheiro de uma terceira pessoa?

Emerson
: Foi.

Juiz
: Mas por qual motivo o senhor faria isso?

Emerson
: Porque eu estava passando, de moto.

Juiz
: Quem era esse rapaz?

Emerson
: Eu não conheço ele muito bem não.

Juiz
: E o senhor não desconfiou, não achou estranho isso?

Emerson
: Não, porque eu sou uma pessoa boa, eu sempre ajudo, quando alguém me pede uma carona, eu dou, e ele tava passando bem na hora e me pediu.

Juiz
: Aí o senhor foi lá e sacou?

Emerson
: Não saquei nada.

MP
: Então o senhor está dizendo que pegou um cartão bancário para sacar um dinheiro, de uma pessoa que o senhor não conhecia, dono do cartão?

Emerson
: Cidade é pequena.

MP
: Então o senhor foi sacar sabendo que o cartão era do Sr. ANTÔNIO?

Emerson
: Mas eu não peguei do Sr. ANTÔNIO.

MP
: Mas falou que recebeu de um terceiro?

Emerson
: Sim, um cartão e uma senha, falou que tinha que ir embora, viajar, falei que estava bom, não prestei atenção, disse ainda que a senha estava alí.

MP
: Então, o senhor recebeu de um terceiro desconhecido, foi sacar no banco um dinheiro de uma pessoa que o senhor conhecia, que era o Sr. ANTÔNIO.

Emerson
: Mas eu não sei o nome dele completo.

MP
: Mas o senhor falou que conhecia o Sr. ANTÔNIO.

Emerson
: Mas eu não sei o nome dele completo.

MP
: E aí o senhor aceitou essa proposta para sacar esse dinheiro e o que o senhor receberia?

Emerson
: Nada. Porque nem ele sabia que tinha acontecido esse roubo.

MP
: Então vamos lá, como que foi, a pessoa passou lá e entregou, o senhor não conhecia a pessoa, quem era essa pessoa?

Emerson
: Conheço ele de vista, é o Dinho.

MP
: Ele passou de que?

Emerson
: A pé.

MP
: Ele entregou o cartão [...], documento não?

Emerson
: Não.

MP
: E como que o senhor faria para entregar esse dinheiro de volta?

Emerson
: Ele estava me esperando perto do Bradesco.

MP
: E por que o senhor não conseguiu sacar o dinheiro?

Emerson
: Porque na hora pediu documentos [...] peguei e falei depois pra ele que não sabia os dados e montei na moto e fui embora.

MP
: E você não perguntou por que ele mesmo não ia lá e sacava o dinheiro?

Emerson
: Não. Acho que ele estava a pé;

MP
: Mas ele não ficou esperando?

Emerson
: Isso [...] voltei e falei que não consegui.

MP
: E por que na Delegacia o Senhor falou que era o EDER essa pessoa?

Emerson
: Eu não disse.

MP
: O senhor prestou o depoimento lá? Sabe ler?

Emerson
: Sim.

MP
: Alguém bateu no senhor lá na Delegacia?

Emerson
: Não.

MP
: O senhor não assinou o depoimento lá?

Emerson
: Assinei, mas eu não li.

MP
: Por que o senhor não leu? Essas três folhas o senhor assinou sem ler?

Emerson
: Sim.

MP
: Porque consta aqui que esse documento que o senhor não leu, mostra que foi o EDER quem entregou o cartão para o senhor, mas agora o senhor está falando que não, por conta disso que ele foi denunciado criminalmente, aí o senhor vem e diz que não leu o depoimento?

Emerson
: Não li”
(arquivo digital – nome da mídia: 114381- Int. Emerson - fl. 101.mp4).

Ao reverso do que sustenta a defesa, as provas são suficientes para justificar a condenação.

A despeito de ANTÔNIO não conseguir identificar nenhum dos assaltantes no momento do roubo, asseverou ter visualizado, através das filmagens gravadas pelo circuito de segurança do Banco do Brasil que o apelante se dirigiu ao caixa eletrônico, munido com seu cartão, e buscou efetuar um saque em dinheiro da sua conta bancária; contudo, por não possuir outras informações necessárias para concretizar a operação [nome dos pais, CPF, etc.], a tentativa restou infrutífera.

Conforme entendimento sedimentado, “
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

E não é só.

Não há como ignorar ainda que a ‘tentativa frustrada’ de realizar o saque da conta bancária do ofendido aconteceu logo depois da prática delitiva.

Neste ponto, convém destacar que as investigações concretizadas pela Polícia Judiciária Civil dão conta de que o roubo ocorreu às 19h 20min do dia 12 de novembro de 2016, enquanto as imagens gravadas mostram que EMERSON estava na agência bancária na mesma data, por volta das 20h 39min.

De mais a mais, não se pode olvidar que nos delitos patrimoniais, “
a apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal [...]
” [TJMT, N.U 0003995-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021].

Por outro lado, a versão fantasiosa apresentada pelo acusado, dizendo que “fez uma boa ação”, pegando o cartão de uma terceira pessoa, a qual desconhecia, e se deslocou, sozinho, para a agência bancária para tentar sacar o dinheiro para ela, encontra-se isolada nos autos.

Na verdade, a história por ele diverge completamente das demais provas produzidas.

Isso porque em sede policial afirmou ter sido o coacusado EDER quem lhe entregou o cartão para efetuar o saque; contudo, em juízo, simplesmente afirmou ter sido uma pessoa desconhecida, a qual sequer conseguiu dar maiores informações sobre sua identidade.

No contexto delineado, a negativa de autoria não basta para eximi-lo da acusação:

“[...] É inviável a absolvição dos apelantes pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a condenação de ambos fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, estando a inverossímil negativa de autoria completamente isolada nestes autos. [...]
(TJMT, N.U 0003628-45.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023).

“[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]”
(TJMT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Não por outra razão que a condenação pelo crime de roubo deve ser mantida, consoante recomendam os seguintes arestos das Câmaras Criminais deste Sodalício,
verbis
:

“[...] Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa [...]”
(TJMT, N.U 0022606-25.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“
[...] Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas para os crimes de resistência, desobediência e roubo triplamente majorado quando o caderno processual possui vasto conjunto probatório apto a manter a condenação dos acusados [...]”
(TJMT, N.U 1001088-58.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

“
[...] Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de roubo, diante da prova oral colhida, confirmada sob o crivo do contraditório, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos [...]
” (TJMT, N.U 1000406-86.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Quanto ao pleito de exclusão das causas de aumento de pena atinentes ao
emprego de arma de fogo
e do
concurso de pessoas
, melhor sorte não assiste ao apelante.

Para o reconhecimento das majorantes, bastam que sejam demonstradas, por qualquer meio idôneo, a utilização de armamento bélico e a participação de outro agente na prática do delito.

No caso
sub examine
, a vítima foi categórica em afirmar, tanto na delegacia como em juízo, que o assalto foi praticado por 2 (duas) pessoas e com a utilização de uma arma de fogo, devendo, por isso, ser mantidas as majorantes previstas no art. 157, §2º, I e II, do CP (antiga redação).

Sobre o tema, trago precedentes da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

“[...] A incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.
No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo
[...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 762.120/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

“[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes
[...]
sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que [...]
de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes
[...] Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 556.720/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 12/8/2020.)

No que concerne à isenção de pagamento das custas e despesas processuais, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido que sua imposição decorre da lei, competindo ao Juízo das Execuções Penais tal análise,
verbis
:

“[...] A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados”
(TJMT, N.U 1015674-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

“[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas Recurso conhecido e desprovido”
(TJMT, N.U 1000923-24.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“[...] A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108)”
(TJMT, N.U 1003468-40.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo decisum, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de EMERSON LOURENÇO DE SOUSA, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023